Tribunal: TJMT
Processo: 1076400-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076400-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS SOARES DE BARROS - CPF: 005.417.181-42 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1076400-52.2023.8.11.0001.

origem: juizado especial da fazenda pública de cuiabá.

RECORRENTE: CARLOS SOARES DE BARROS.

RECORRIDOs: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

relator: juiz gonçalo antunes de barros neto.

Data de Julgamento: 04 a 07/11/2024.

súmula de julgamento –
art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO (BURACO EM VIA PÚBLICA) – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE – ACIONAMENTO DE AIRBAG QUE PODE OCORRER POR DIVERSAS RAZÕES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – ÔNUS DA PROVA PELO RECLAMANTE NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O reclamante busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 242303152).

2.

Inconformado, o demandante sustenta haver responsabilidade objetiva do ente público, baseando-se na teoria do risco administrativo, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente público, devendo ser analisadas apenas a conduta, o dano e o nexo causal.

Alega que, demonstrada a conduta omissiva da autarquia municipal, restou comprovado que a ausência de sinalização e a falta de manutenção adequada dos buracos foram as causas diretas do acidente sofrido.

Aduz que a magistrada singular deixou de observar as provas apresentadas, especialmente quanto ao vídeo registrado logo após o ocorrido, o qual demonstrou o estado inadequado da via e a ausência de sinalização dos buracos ali existentes.

Afirma que o acionamento do
airbag
e a quebra do para-brisa indicam um impacto brusco, diretamente causado pelo buraco na via, evidenciando que a má conservação e a falta de sinalização foram causas direta do dano.

Ressalta que foram anexadas diversas conversas e áudios do demandante, nos quais esclarece aos seus clientes a impossibilidade de realizar visita técnica, devido ao acidente ocorrido.

Desse modo, entende haver direito à indenização por dano material no importe de R$ 4.262,25, lucros cessantes no valor de R$ 1.462,79 e pelos danos morais em R$ 20.000,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença prolatada pelo Juízo singular.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id.242303159).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A magistrada singular, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, consignou que os requisitos para a responsabilização do município, no caso, são: a) o fato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre fato e dano, e d) a culpa.

Contudo, o Juízo singular entendeu que não foi possível identificar o nexo de causalidade, pois não há como afirmar que o dano foi causando conforme exposto na inicial, sendo certo que muitos outros fatores podem concorrer para o resultado, e o acionamento do
airbag
pode ocorrer por diversas razões, não podendo concluir,
sem outras provas
, que a suposta tampa elevada do bueiro seria o motivo determinante para o resultado.

Assim, a MMa Juíza concluiu pela ausência de prova mínima até para permitir uma dilação probatória e, por consequência, imputar a causa do suposto acidente ao ente público.

6.

O ponto central é definir se os danos experimentados pelo reclamante foram causados pela omissão do reclamado quanto à manutenção da via pública (tampa do bueiro levantada).

7.

É incontroverso,
pela dinâmica apresentada
, que houve o dano no veículo do demandante, este ocorrido em via pública,
em tese
, por causa de uma tampa de bueiro elevada.

8.

No entanto, conforme observado pela magistrada singular,
o acionamento do
airbag
pode ocorrer por infinitas razões
,
não sendo possível concluir, sem outras provas, que a tampa elevada do bueiro foi determinante para o resultado
(acionamento do
airbag
).

9.

Quanto ao funcionamento do sistema de
airbag
, sabe-se que três componentes principais estão envolvidos: a) sensores de impacto; b) módulo de controle eletrônico e c) o próprio saco de ar.

10.

A situação mais comum de acionamento ocorre quando o freio é pressionado abruptamente, como em uma frenagem pré-impacto. Nesse caso, os sensores detectam uma desaceleração inesperada e enviam sinais elétricos para o módulo de controle responsável por determinar se a frenagem é severa o suficiente para resultar no acionamento,
levando-se em consideração vários parâmetros, como a velocidade do veículo, a desaceleração, a direção do impacto, entre outros fatores
.

11.

Assim, apesar de o sistema de
airbag
ser baseado em princípios físicos simples,
sua implementação é bastante complexa
.

12.

No caso, observa-se que o veículo do reclamante não sofreu batida frontal (id. 242302723, págs. 5/6). Dessa forma, o recorrente deveria ter apresentado provas
contundentes
de que o acionamento do
airbag
do veículo sinistrado foi ocasionado pelo impacto com a tampa do bueiro levantada,
levando-se em conta velocidade, frenagem e impacto
,
provas que não foram produzidas
,
não
se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

13.

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024